Tribunal: TJDFT
Processo: 0762046-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR E OPOSIÇÃO À ORDEM DE SENTINELA. INIMPUTABILIDADE. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A imputabilidade do acusado há de ser aferida por ocasião dos fatos, não bastando a constatação de eventual existência de anomalia psíquica em época anterior. Para ser considerado inimputável é preciso que o agente, no momento da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme disposto art. 48 do Código Penal Militar. 1.1. Tendo o Laudo Psiquiátrico-Forense atestado que o réu era, ao tempo dos fatos, inteiramente capaz de entender o seu caráter ilícito, bem como de determinar-se de acordo com este entendimento, não há que se falar em reconhecimento de inimputabilidade.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados, notadamente, pelos depoimentos harmônicos das testemunhas, corroborados pelas imagens do momento da prática dos delitos, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
3. Havendo condenação anterior, caracterizadora de maus antecedentes, inviável a fixação da pena no mínimo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.